Tribunal: STF
Processo: RE 82425
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
LEI DE USURA. TAXA REMUNERATORIA DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DA LEI N
4595/64. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 1 DO DECRETO N 22.626/33, QUANTO AS
OPERAÇÕES COM AS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO, PUBLICAS E PRIVADAS, QUE
FUNCIONAM SOB O ESTRITO CONTROLE DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.